Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-98.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 8000833-98.2024.8.05.0138

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO(S): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI e OUTROS

EMBARGADA: ERISTER DOS SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO(S): TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO DIGITALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S/A, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta nos autos da Ação Ordinária nº 8000833-98.2024.8.05.0138, oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA. O
E
mbargante sustentou a existência de omissão e contradição no
decisum
, alegando ter apresentado provas suficientes da validade da contratação digital, tais como endereço IP, geolocalização e biometria facial. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar as provas apresentadas pelo
Recorrente
acerca da regularidade da contratação digital, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, uma vez que a análise das provas contratuais, como geolocalização, endereço IP e biometria facial, foi devidamente realizada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pela instância revisora.

5. O acórdão embargado ressaltou inconsistências no processo de contratação digital, como divergência de endereços, e-mail inválido e tempo ínfimo de formalização, o que levanta dúvidas quanto à autenticidade da contratação.

6. A imagem apresentada nos aclaratórios, supostamente representativa da biometria facial, revelou incongruências técnicas, comprometendo ainda mais a tese da regularidade contratual.

7. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais passíveis de correção por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl na APn n. 623/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Nº 8000833-98.2024.8.05.0138
, em que figura como Embargante o
BANCO
DAYCOVAL
S/A
,
sendo Embargada
ERISTER DOS SANTOS RIBEIRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

NÃO ACOLHER
O RECURSO.